Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-37.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703343-37.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A RECORRIDO: FABIO WILLIAN MARTINS DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal (art. 42 da Lei no 9.099/99). Com efeito, a sentença foi proferida em 16/08/2023 e a recorrente foi intimada por meio de expedição eletrônica, registrando ciência em 17/08/2023, conforme aba de expedientes do PJE. O prazo recursal decenal iniciou em 18/08/2023 e se esgotou em 31/08/2023, impondo-se reconhecer que o recurso protocolizado em 01/09/2023 (ID 51236123) é manifestamente intempestivo, nos termos do artigo 5.o, da Lei n. 11.419/2016, c/c o art. 5.o, da Portaria GC n. 160/2017. Importa destacar que é irrelevante para a contagem do prazo recursal eventual publicação disponibilizada no DJe, porquanto a parte recorrente está cadastrada para receber as intimações através do Portal do PJe. Nesse sentido: Acórdão 1698281, 07192647320228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do recurso. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se.